Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINAIS. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O processo de recuperação judicial não exonera o condômino de concorrer para o rateio das despesas destinadas à manutenção e conservação do condomínio. As taxas de condomínio configuram créditos extraconcursais, por serem despesas necessárias à administração do ativo (art. 84, III, da Lei 11.101/2005). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O caput do art. 84 da Lei 11.101/2005 dispõe que os créditos extraconcursais devem ser pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83. Assim, por força de lei, possuem preferência sobre os concursais; não se submetem ao quadro geral de credores e nem ao plano de recuperação judicial.
3. A existência da recuperação judicial, portanto, não impede o prosseguimento da execução de taxas condominiais.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.